Tribunal: TJMT
Processo: 1001998-98.2022.8.11.0012
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001998-98.2022.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NEIVA TEREZINHA ANDARA - CPF: 395.616.151-34 (APELADO), LEONARDO AUGUSTO SOUZA - CPF: 839.505.913-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DISCUTIDO EM PROCESSO ANTERIOR E OBJETO DE TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA – REAPRECIAÇÃO VEDADA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO –
RECURSO PREJUDICADO
.

A ação deve ser extinta em razão da coisa julgada, já que reedita os argumentos espraiados em anterior demanda, que reconheceu a irregularidade dos contratos objeto da presente ação e foi objeto de transação entre as partes.

Nos termos do art. 508 do CPC,
“Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DAYCOVAL S/A, visando reformar a sentença de Id. n.o 249696682, proferida pelo MM. juízo da 2a Vara de Nova Xavantina, que, nos autos da Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais no 1001998-98.2022.8.11.0012, ajuizada por NEIVA TEREZINHA ANDARA, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nestes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

(i). Declarar a abusividade do contrato de cartão de crédito consignado e determinar a CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a época de cada saque;

(ii). Condenar o banco à restituição dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, na forma simples, após a devida compensação;

(iii). Ante a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários, em 50% cada, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Em tempo, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões, de Id. n.o 249696689, o recorrente sustenta, em síntese, ocorrência de coisa julgada.

No mérito, aduz que o contrato foi formalizado em atendimento ao IRDR de todos os estados, ausência de má-fé da Instituição Financeira, contratação nítida de Cartão de Crédito Consignado (RMC) e ausência de configuração de Danos Morais.

Forte nesses argumentos, requer o reconhecimento da existência de coisa julgada no processo n° 1001862-04.2022.8.11.0012. Subsidiariamente, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Sem contrarrazões, em que pese a parte apelada tenha sido devidamente intimada no Id. 249696691.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, trata-se de Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por NEIVA TEREZINHA ANDARA em desfavor de BANCO DAYCOVAL S/A, em razão da contratação do empréstimo consignado, contrato de no 52-0102312001/15, no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), com descontos mensais a serem realizados diretamente de seus proventos.

A apelada aduziu que pretendia realizar a contratação de empréstimo consignado, porém, fora realizada a contratação de cartão de crédito consignado, sem qualquer autorização.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial e desta decisão se insurge a instituição financeira.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, não há dúvida que a presente ação deve ser extinta em razão da coisa julgada, porque reedita os argumentos, pedido e causa de pedir realizados nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais no 1001862-04.2022.8.11.0012, que tramitou na 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina.

O Dispositivo do Julgamento da Ação Declaratória no 1001862-04.2022.8.11.0012, restou assim exarado:

“Ante o exposto, com base no art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos exordiais para:

1) ALTERAR a modalidade do contrato em comento, a ser interpretado como contrato de crédito pessoal consignado, afastando o refinanciamento da dívida e determinando o recálculo dos débitos, considerando-se o valor do saque realizado pela parte autora, com juros remuneratórios de 2,61% ao mês e 36,21% ao ano, a serem apresentados em planilha que aponte a apuração do saldo devedor na data de cada pagamento mensal parcial, a fim de que apenas sobre ele (débito pendente à época) prossiga a incidência dos encargos moratórios até a data da próxima amortização, e assim sucessivamente.

Se se apurar saldo a favor da parte autora, caberá interrupção dos descontos e repetição de indébito na forma simples, com o acréscimo de correção monetária pelo INPC desde a data do desembolso das quantias indevidas e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação para a presente ação, mas na hipótese de persistir a dívida, os pagamentos deverão continuar, em parcelas que não ultrapassem os limites legais.

Em virtude da sucumbência mínima da parte autora, condeno apenas o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disposto no art. 85, § 2° do Código de Processo Civil.”
- Id. n.o 121720249

Ainda, verifico do Id. 129915595, que as partes entabular acordo para quitação plena, geral e irrevogável de todas as verbas pleiteadas na presente demanda, o que foi homologado pela sentença de Id. 136933762.

Como visto, há absoluta identidade de partes e causa de pedir, consubstanciado na declaração de inexistência dos débitos provenientes do contrato no 52-0102312001/15.

Portanto, não existem dúvidas que a controvérsia possui as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido da presente lide, não há como rediscutir a matéria, sob pena de violação à coisa julgada (art. 508 do CPC).

Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, nos termos do art. 337, §2o do CPC.

“
A identidade de demandas que caracteriza a litispendência é a identidade jurídica, quando, idênticos os pedidos, visam ambos o mesmo efeito jurídico
” (MS 1.163 – AgRg, rel. Min. José de Jesus Filho, 1a Seção, DJU de 09.03.92).

O instituto jurídico da coisa julgada relaciona-se com o princípio da segurança jurídica (CRFB, art. 5o, inc. XXXVI) e está disposto nos artigos 502 e seguintes do Código de Processo Civil .

A respeito do tema, transcrevem-se os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
Ocorre a coisa julgada quando se reproduz ação idêntica a outra que já foi julgada por sentença de mérito de que não caiba mais recurso. Como a lide já foi solucionada, o processo da segunda ação tem que ser extinto sem resolução do mérito (CPC 267 V). Caso seja proferida uma segunda sentença, em desobediência a essa regra, poderá ser rescindida por força do CPC 485 IV”
(Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante. 10. ed. rev. ampl., e atual. até 1o de outubro de 2007. 1a reimp. - São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 568/569).

A propósito, assim já decidiu este sodalício:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO CONSIDERADA REGULAR EM OUTRO PROCESSO – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA - REAPRECIAÇÃO VEDADA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO. Com o trânsito em julgado da Ação em que foi reconhecida a regularidade do contrato, é vedada a propositura de nova demanda para mais uma vez discutir essa questão com o intento de obter a indenização por danos morais e o direito à repetição do indébito. “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” (art. 508 do CPC).”
(N.U 1003244-18.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PEDIDO INDENIZATÓRIO - APRECIAÇÃO EM DEMANDA DIVERSA – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE - REANÁLISE DA QUESTÃO – INVIABILIDADE - PRECLUSÃO – COISA JULGADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. É inviável a reanálise pelo juízo de questão já decida em decisão não recorrida, visto que sobre ela se operou a preclusão e sob pena de ofensa à coisa julgada (art. 505 do CPC).”
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1010791-70.2021.8.11.0041, julgamento em: 12-05-2023)

Assim, se a lide anterior envolvia as mesmas partes, o mesmo objeto e causa de pedir e, naqueles autos, foi reconhecida a inexigibilidade do contrato número 52-0102312001/15, bem como houve a composição entre as partes dando plena quitação quanto o objeto da demanda, tenho que é vedado propor nova ação com a finalidade de obter a declaração de nulidade do negócio jurídico e, consequentemente, danos morais, se tais teses já foram objeto em outro processo que até mesmo transitou em julgado.

Dispositivo.

Ante o exposto,
reconheço de ofício a coisa julgada e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, §3o, do CPC
.

Em razão do resultado do recurso, inverto o ônus de sucumbência fixado na origem, suspensa a exigibilidade, em razão dos benefícios da justiça gratuita concedida em favor da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025